Tribunal: TJES
Processo: 0000627-44.2021.8.08.0042
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000627-44.2021.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILTON SAMPAIO LOPES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida em
fls. 97/100
dos autos digitalizados, nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, julgo procedente a pretensão autoral, de condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao adimplemento dos valores/efeitos financeiros relativos à promoção funcional, do período de 01 julho de 2016 a 07 novembro de 2016, à parte requerente, nos termos da fundamentação supra, que deverão ser corrigidos monetariamente, desde o efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base no IPCA-E e, ainda, deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F, da Lei nº. 9.494/19971.

Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial de condenação do requerido, ora recorrente, ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período de julho/2016 a novembro/2016 ao sustentar constitucionalidade da suspensão do pagamento das parcelas da promoção de 2016 nos termos do art. 1º da Lei 10.470/2015, declarada constitucional pelo STF na ADI 5606.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento no sentido de que a impetração do Mandado de Segurança interrompe o prazo prescricional para ajuizamento da Ação de Cobrança das parcelas referentes ao quinquênio anterior a sua impetração, voltando este a fluir somente após o trânsito em julgado da decisão proferida na ação mandamental, sendo que o termo inicial da prescrição quinquenal dessas parcelas é a data da impetração do Mandado de Segurança, como bem explicou o recorrido em suas contrarrazões e como resta claro no julgado abaixo:

EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. JUIZ CLASSISTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL - PAE. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] V. Em hipóteses semelhantes à presente, esta Corte firmou entendimento no sentido de que "a impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição. Assim,
durante a tramitação da ação mandamental, não transcorre o lapso prescricional da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do mandado.” 3. O mandado de segurança não se presta ao adimplemento das parcelas anteriores à impetração, as quais deverão ser posteriormente cobradas administrativa ou judicialmente. Neste caso, o termo a quo da prescrição quinquenal das parcelas vencidas é a data do ajuizamento da ação mandamental que o concedeu o direito as supramencionadas parcelas
'
(AgRg no REsp 860.212/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 30/10/2006)" (STJ, AgInt no REsp 1.684.404/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2022). Nessa orientação: STJ, AgInt no REsp 1.878.254/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/06/2021;AgInt no REsp 1.747.270/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/06/2022; REsp 1.730.466/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2021. Ainda sobre o tema, os seguintes precedentes: AgInt no REsp 1.908.638/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/03/2022; AgInt no REsp 1.927.786/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021; AgInt no REsp 1.895.168/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/05/2021; AgInt no REsp 1.888.689/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/05/2021; AgInt no REsp 1.885.575/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/02/2021; AgInt no REsp 1.892.824/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020; REsp 1.896.040/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020; AgInt no REsp 1.892.806/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/12/2020; AgInt no REsp 1.878.208/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.572.667/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/10/2020; REsp 1.841.301/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,DJe de 04/02/2020; AgInt no REsp 1.711.432/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; AgRg no REsp 860.212/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJU de 30/10/2006. VI. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.899.884/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 25/10/2022.)

Desta forma,
REJEITO
a prejudicial de mérito arguida acerca da prescrição quinquenal.

DO MÉRITO

No mérito, Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial de condenação do requerido, ora recorrente, ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período de julho/2016 a novembro/2016 ao sustentar constitucionalidade da suspensão do pagamento das parcelas da promoção de 2016 nos termos do art. 1º da Lei 10.470/2015, declarada constitucional pelo STF na ADI 5606.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada
, tendo em vista colhe-se da inicial a narrativa de que a parte autora seria servidor público do Poder Judiciário do Espírito Santo e que foi promovido na carreira com base no Ato 476/2017, contudo, ainda que tenha preenchido os requisitos para promoção no ano de 2016, devido à contenção de despesas imposta ao Poder Judiciário pela lei de responsabilidade fiscal, a promoção não teve efeitos financeiros, condicionada à existência de recursos financeiros e, atualmente, o Poder Judiciário possuiria capacidade de promover o respectivo pagamento, motivo pelo qual postulou o recebimento dos valores devidos entre Julho/2016 e outubro/2016

Além disso, insta consignar que esta Turma tem analisado, basicamente, dois tipos de ações decorrentes do mandado de segurança nº. 0036097-44.2016.8.08.0000 e a distinção das causas de pedir leva, por óbvio, a decisões distintas

Em determinadas ações, as partes postulam o recebimento imediato dos valores relativos aos efeitos financeiros das promoções em razão da alegada inconstitucionalidade da Lei Estadual nº.10.470/2015 e, nessas ações, esta Turma reconhece a ausência do direito postulado, porquanto reconhecida a constitucionalidade da mencionada lei, pela Suprema Corte.

Por outro lado, em ações como a versada nos autos, as partes postulam o recebimento imediato ao argumento de que, em que pese a condição suspensiva estabelecida no mandado de segurança nº. 0036097-44.2016.8.08.0000 e na Lei Estadual nº. 10.470/2015, declarada constitucional, qual seja, existência de dotação orçamentária,
o Poder Judiciário Capixaba teria implementado esta condição, o momento de crise teria passado
e, atualmente,
haveria receita suficiente aos pagamentos das respectivas verbas.

Nessa esteira, cumpre colacionar a ementa do acórdão referente ao mandado de segurança n.º 0036097-44.2016.8.08.0000, no qual reconhecido o direito à promoção do servidor sem, contudo, garantir o direito aos efeitos financeiros, em razão do momento de crise enfrentado pelo Poder Judiciário Capixaba, condicionando-se o pagamento a evento futuro e incerto (dotação orçamentária).

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. 3. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18⁄12⁄2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854⁄2004, e não a supressão de tais direitos. 4. Assim, uma vez não identificada a supressão,
mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto
. 5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais,
mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470⁄2015
. Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC. 6. Agravo interno julgado prejudicado. 7. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 25, Lei 12.016⁄09). VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o egrégio Tribunal Pleno, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial de mérito de decadência. Por igual votação, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 14 de setembro de 2017. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017).’’

Destarte, da análise do julgado, atesta-se a suspensão dos efeitos financeiros das promoções previstas na Lei 7.854/2004 e não a supressão daqueles e embora o Mandado de Segurança não produza efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, é perfeitamente cabível o ajuizamento de ação para reclamá-los judicialmente. A própria Súmula n.º 271, do Supremo Tribunal Federal, vai ao encontro do referido entendimento.

Nesse contexto, verifica-se que a Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica do próprio TJES
emitiu parecer positivo em relação à existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
.

Ademais, o Relatório de Gestão Fiscal do TJES nº 769/2023 (
https://www.tjes.jus.br/portal-da-transparencia/gestao-fiscal/
), constata-se que as despesas com pessoal encontram-se dentro dos limites orçamentários exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, motivo pelo qual não deve perdurar a condição suspensiva do pagamento do Estado do Espírito Santo.

Ressalva-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o tema 1075, em 24/02/2022, fixou entendimento nos seguintes termos.

‘‘
É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional
de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais,
a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal
, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.’’

Ademais, entendo que
a condição suspensiva presente no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/201 foi implementada,
uma vez que
o próprio recorrente afirma que, em setembro de 2018, houve a aquisição de capacidade financeira pelo TJES para pagamento dos valores devidos aos seus servidores em decorrência da promoção de 2016.

Nesse sentido, nesse atual cenário em que o TJES continua superando os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, incabível utilizar tal realidade como escusa para não conceder progressão funcional de servidor público, quando atendidos os requisitos legais.

Além disso, importa destacar que a condenação oriunda dessa Ação de Cobrança não impactara nos limites de gastos com pessoal do TJES, uma vez que o pagamento será devido pela Fazenda Pública, via sistema de RPV/Precatório, nos termos do art. 100, §§ 3º e 5º, da CRFB/1988.

No que diz respeito aos
índices de correção
que devem incidir sobre a condenação, entendo que, nesse ponto, assiste razão ao recorrente.

O STJ já decidiu que, até mesmo nos casos em que o título executivo judicial já está acobertado pela coisa julgada é possível, em sede de execução, a aplicação de índices diversos daqueles constantes na sentença, sem que isso configure ofensa a coisa julgada (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.952.512/RS).

Assim, entendo que o valor da condenação deverá ser atualizado da seguinte forma:

-
até 08/12/2021
– correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 810 STF e 905 STJ);

-
a partir de 09/12/2021
– SELIC (EC 113/2021 – art. 3º).

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, para, no mérito, lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
apenas
,
no tange aos índices de atualização dos valores da condenação,
nos termos da fundamentação acima.

Sem custas e honorários.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)